Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000043-38.2019.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
24/04/2023
Número: 0000043-38.2019.6.16.0188

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 07/02/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000043-38.2019.6.16.0188
Assuntos: Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000043-
38.2019.6.16.0188 (43-38.2019.6.16.0188 - SADP) que julgou procedente a pretensão punitiva
deduzida pelo Ministério Público do Estado do Paraná na denúncia, para o fim de condenar o réu
Luiz de Souza Rodrigues, já qualificado, nas penas do artigo 39, parágrafo 5º, inciso II, da Lei n.
9.504/97; condenou o réu à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção e multa de 5.000 (cinco)
mil UFIRs, em regime inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2°, alínea
"c" e § 3º do Código Penal. Face à inexistência de casa de albergado neste Foro Regional de
Pinhais, o sentenciado deverá cumprir as seguintes condições: Comparecer mensalmente em
Juízo para informar suas atividades e atualizar seu endereço; não se ausentar da Comarca por
mais de oito dias sem autorização judicial; e recolher-se em sua residência no período noturno
(das 22h às 06h do dia seguinte) e dias de folga do trabalho. (Ação Penal Eleitoral proposta pelo
Ministério Público Eleitoral que ofereceu denúncia em face de Luiz de Souza Rodrigues, como
incursos nas penas de art. 39, §5º, inciso II, da Lei n. 9.504/97, pela prática, em tese, dos seguintes
fatos: " No dia 28 de outubro de 2018, por volta das 145h45min, na Escola Municipal Marins de
Souza Santos, localizada na Avenida Cotinga, nº 2578, bairro Jardim Claudia, neste Município e
Comarca de Pinhais/PR, o denunciado Luiz de Souza Rodrigues, na função de mesário e na
condição da 1º Secretário da Seção nº 425, da 188ª Zona Eleitoral, com consciência e vontade,
ciente da ilicitude de sua conduta, realizou ato de propaganda partidária eleitoral para a
arregimentação de eleitor, bem como propaganda de boca de urna, ao falar que os eleitores
deveriam votar no "número 13", "Aqui é PT", "Aqui é Haddad". Consta dos autos, inclusive na Ata
da Mesa Receptora (fls. 07) que o denunciado começou a fazer boca de urna na seção e foi
advertido pelo Presidente a cessar com a conduta, mas continuou falando aos eleitores que eles
deveriam votar no número 13. Ainda, após a saída da servidora da Justiça Eleitoral, que orientou os
mesários sobre a proibição da realização de propaganda eleitoral dentro da seção, o denunciado
novamente fez boca de urna verbalizando "Aqui é 13", "Aqui é PT", "Aqui é Haddad". Ref.: IP nº 16-
55.2019.6.16.0188).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIS DE SOUZA RODRIGUES (EMBARGANTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(DEFENSOR DATIVO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43573773
23/04/2023
20:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.890

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
0000043-
38.2019.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: LUIS DE SOUZA RODRIGUES
DEFENSOR DATIVO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL.
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria já enfrentada no acórdão, mas apenas
sanar omissões, contradições ou obscuridades, ou, ainda, corrigir erros materiais, nos termos do artigo 275
do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não se vislumbra a obscuridade no acórdão prolatado, mas inconformismo com a decisão que considerou
que a autoria e a materialidade do delito de boca de urna estão seguramente comprovadas pela Ata da Mesa
Receptora, que narra o ocorrido, assim como pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
arroladas pela acusação.
3. Irresignação que retrata mero inconformismo com a decisão embargada.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/04/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Luiz de Souza Rodrigues em face do Acórdão nº
61.584 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso criminal eleitoral interposto pelo ora
embargante, mantendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou pela prática do
crime de boca de urna, previsto no artigo 39, § 5º, da Lei 9.504/97.
Em suas razões recursais, o embargante aduziu, em síntese, que o acórdão embargado é obscuro, em razão
de que: a) os depoimentos prestados pelas testemunhas apresentam afirmações contrárias à comprovação da
materialidade do crime de boca de urna; b) não há provas nos autos da prática de arregimentação de eleitores
pelo acusado; c) nenhum eleitor se apresentou como testemunha e afirmou que o denunciado o abordou ou
lhe forneceu material de campanha; f) o denunciado esclareceu que não queria fazer propaganda eleitoral na
data do pleito, não havendo, assim, o dolo consistente na intenção de aliciar eleitores. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado. (ID 43498205)
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos de
declaração, eis que não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
(ID 43537323)
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral[1] e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil[2],
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
Em suas razões recursais, o embargante sustentou que o r. Acórdão de ID 43457323 encontra-se em
obscuridade quanto aos relatos das testemunhas arroladas apresentarem afirmações diversas a
comprovação de materialidade de boca de urna. (...) Nos crimes previstos no art. 39, §5º, II, da Lei
9.504/97, os verbos do tipo são “arregimentar” eleitores e “divulgar” propaganda partidária. Não

havendo comprovação de arregimentação de qualquer espécie, ou divulgação de material de
propaganda política, a conduta é ATÍPICA. No termo de depoimento (85575644), o denunciado
esclareceu que NÃO QUERIA FAZER PROPAGANDA. De tal modo, não houve dolo consistente na
intenção de aliciar eleitores. (ID 43498205)
Veja-se o disposto no acórdão embargado acerca da comprovação da autoria e da materialidade no
caso em análise:

A testemunha Laureano Urbano da Luz afirmou que: a) trabalhou na seção eleitoral como
presidente de mesa; b) no transcorrer da votação, o réu falou em voz alta a sigla 13 e o nome do
candidato Haddad, no corredor, não sabendo informar para quem o réu estava falando; c) a
eleitora, que estava na cabina de votação, reclamou do ocorrido; d) na sequência, o pessoal que
estava cuidando do prédio conversou com o depoente e, em seguida, chegou o pessoal do cartório
eleitoral, ocasião em que foi feito o relatório acerca do ocorrido e o réu foi dispensado; e) o
depoente deduz que o acusado falava com um amigo dele e acha o réu não teve a intenção de fazer
campanha eleitoral, e f) só ouviu o réu falar uma vez aqui é 13, aqui é Haddad. (ID 43014498, ID
43014499 e ID 43014500)
A testemunha Vilma Aparecida Gouveia Caetano declarou que: a) era representante do TRE no
local dos fatos; b) foi chamada na sala de votação e uma eleitora relatou a prática da conduta de
boca de urna; c) a ocorrência foi registrada em Ata; d) o presidente da seção eleitoral (Laureano)
informou que tal comportamento já tinha ocorrido anteriormente e que os eleitores poderiam
entender a conduta como propaganda, tendo advertido o infrator; e) o presidente de outra seção
eleitoral afirmou que também viu o ocorrido, tendo assinado a Ata; f) foi orientada pelos
servidores do TRE a dispensar o mesário, em razão da sua conduta, e g) no momento em que
estava chegando na seção eleitoral para atender à situação, ouviu o réu falar vamos ver quem vai
ganhar, é 13, mas não entendeu o contexto em que isto foi dito (ID 43014500, ID 43014501 e ID
43014502).
A testemunha Alessandro Luiz Matias Silva aduziu que: a) exerceu a função de mesário no dia dos
fatos; b) o réu estava fazendo boca de urna e, em razão desse comportamento, o depoente o
advertiu sobre a sua conduta; c) o réu o ignorou e lhe proferiu xingamentos; d) viu o réu
conversar com pessoas que estavam fora da seção eleitoral, dizendo em quem deveriam votar, e e)
muitas pessoas reclamaram do réu no dia dos fatos (ID 43014502, ID 43014503 e ID 43014504).
A testemunha Etyelle Fattori afirmou que: a) não se recorda se estava na fila para votar ou se
estava votando quando escutou o réu falar Haddad, aqui é 13; b) o réu erguia um pouco a voz,
aparentando estar agressivo; c) a pessoa que cuidava da porta da sala de votação disse para ela
que o réu já havia feito tal tipo de coisa e que já havia sido advertido, e d) o réu falava alto para
todos escutarem. (ID 43014509 e ID43014510)
A testemunha Ivonete Aparecida Fabrício Martins disse que estava trabalhando como mesária no
dia dos fatos e que o réu dizia para uma eleitora não vote nesse aí não. (ID 43014511 e ID
43014512)
Na Ata da Mesa Receptora – Registro de Ocorrências – Seção Eleitoral 425, constam as seguintes
informações: a) às 13:30 horas, o mesário (1º Secretário), Luiz de Souza Rodrigues, começou a
fazer boca de urna na seção eleitoral e, mesmo tendo sido advertido pelo presidente da seção,
continuou falando aos eleitores que eles deveriam votar no número 13; b) às 14:30 horas, a
servidora do cartório eleitoral orientou os mesários sobre a proibição de propaganda eleitoral
dentro da seção, mas, após a sua saída, Luiz de Souza Rodrigues continuou com o mesmo
comportamento, tendo sido dispensado de suas funções; c) A eleitora Etyelle Fattori relatou que o

mesário, que estava na porta da Seção Eleitoral 425, disse aqui é 13, e d) o mesário Fabrício de
Andrade Costa, da seção eleitoral 427, chamou a auxiliar eleitoral Vilma e a informou que o
mesário, que ficava na porta da seção 425, estava falando o nome e o número de candidato. (ID
43014373 – páginas 8, 10 e 11)
Não prospera a tese do recorrente de que teria falado o nome e o número de candidato em
resposta às brincadeiras de seus amigos e de que não tinha a intenção de divulgar propaganda
eleitoral no dia do pleito.
Como se pode notar, a autoria e a materialidade do delito de boca de urna estão seguramente
comprovadas pela Ata da Mesa Receptora que narra o ocorrido, assim como pelos depoimentos
em juízo das testemunhas arroladas pela acusação, provas uníssonas no sentido de que o acusado
verbalizou o nome e o número de candidato nas imediações do local de votação.
O fato do denunciado ter verbalizado o nome e o número de candidato, ter repetido esse
comportamento, mesmo após ter sido advertido sobre a ilicitude da sua conduta, demostra a
intenção do recorrente em influenciar no voto do eleitor, tendo preenchido todos os elementos
necessários do tipo.

Note-se, portanto, que não se vislumbra a obscuridade no acórdão prolatado, mas inconformismo
com a decisão que considerou que a autoria e a materialidade do delito de boca de urna estão
seguramente comprovadas pela Ata da Mesa Receptora, que narra o ocorrido, assim como pelos
depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação.
O embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com o
resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
Há se concluir, assim, pela inexistência de obscuridade no acórdão embargado, devendo o
recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.
De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os elementos que o
embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil [3].

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de
declaração.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

[3]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0000043-
38.2019.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES
DO AMARAL - EMBARGANTE: LUIS DE SOUZA RODRIGUES - Advogado do EMBARGANTE:
JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - PR94281-A (DEFENSOR DATIVO) - EMBARGADO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 19.04.2023.